Tribunal: STF
Processo: ARE 1275503
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONTRA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS (GADO BOVINO) DE UMA FAZENDA PARA OUTRA, DO MESMO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E CONSEQUENTE FATO GERADOR DO TRIBUTO - CIRCULAÇÃO APENAS FÍSICA DA MERCADORIA E NÃO JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE LIVRE TRANSPORTE DE GADO ENTRE AS PROPRIEDADES LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS DE DIFERENTES ESTADOS - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ACERCA DA NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - SÚMULA Nº 166 DO STJ - HIPÓTESE DIVERSA - TÉCNICA DO DIFERIMENTO - MOMENTO DA COBRANÇA DO ICMS "PARA TRÁS" - ART. 12, § 1º, I C/C ART. 74, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - NÃO FOI OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE - COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF. Sustenta que, “ao afastar a aplicação da Lei Kandir com base na edição de Súmula do STJ, o acórdão violou o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o órgão fracionário que julgou o recurso de apelação não submeteu a questão ao órgão especial do TJMS para apreciar a constitucionalidade do referido dispositivo de lei federal”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Na espécie, a alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF não pode ser objeto de recurso extraordinário, pois a referida não se enquadra no conceito de dispositivo da Constituição, prelecionado no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, o que torna inviável a admissibilidade nesse ponto. 
    Em relação ao art. 97 da Constituição Federal, a pretensão ora deduzida não merece seguimento, aplicando-se ao caso a Súmula 2821 do STF, pois o acórdão não se pronunciou a respeito do referido dispositivo constitucional. Ainda que assim não fosse, o recurso não deve prosperar em razão do óbice contido na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o entendimento adotado por este Tribunal está em consonância com o da Corte Suprema. 
    […]
    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
    Ante o exposto, com o parecer, nega-se seguimento ao presente recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 
    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Conforme jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto a desencadear a cobrança do ICMS.
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (ARE 676.035-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.033.286-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator